Tribunal: TJDFT
Processo: 0754498-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754498-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: NATAL RODRIGUES CHAVES REQUERIDO: MINAS BRASILIA TENIS CLUBE D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NATAL RODRIGUES CHAVES em face da decisão de ID 221594255 da origem que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que fossem suspensos os efeitos da penalidade administrativa aplicada pelo clube agravado. Verifica-se que, por meio da decisão de ID 67571119, proferida no Plantão Judicial, foi indeferido o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal por não restar demonstrado, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pelo autor agravante, restando pendente o exame do mérito do recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo a respeito do indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Intime-se o réu agravado para ofertar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora